Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-47.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-47.2015.8.14.0046

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLOS ROBERTO MAGALHAES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO PERICIAL. INADMISSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em demandas dessa natureza, a realização de perícia médica é essencial para a
formação do livre convencimento motivado do magistrado, com o escopo de esclarecer a existência ou não do nexo de causalidade entre as enfermidades apontadas e a conduta que teria ocasionado seu quadro clínico.

2. Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de
origem
, para que seja realizada prova pericial, respondendo a partir disso, possíveis quesitos ofertados pelas partes processuais, a teor do que dispõe o art.
480
do
CPC/15
.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho c/ Pedido de Tutela Antecipada c/c Aposentadoria Definitiva, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Com tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, concedendo à parte autora o benefício previdenciário de auxilio doença, desde a data de cessação do benefício (21/11/2014). BEM COMO CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM 60 DIAS PELO INSS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1000,00.

O benefício terá reavaliação anual.

Custas da Lei para O INSS. Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre todas parcelas vencidas desde a data da cessação do benefício (21/11/2014- 30/08/2017), excetuando-se as posteriores a prolação ("Os honorários advocaticios, nas ações previdenciárias, sobre as prestações vencidas após a sentença" – Súmula 111 / STJ).

Sentença não sujeita ao reexame necessário, valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.”

Dos autos se extrai (ID 1066659 – fls. 3/14) que o autor, Sr. Carlos Roberto Magalhães dos Reis é portador de lombociatalgia, tendo sido afastado de suas atividades por incapacidade laborativa desde 10/05/2012, quando lhe restou concedido o benefício de auxílio-doença por invalidez. Em 21/11/2014, após perícia médica administrativa, restou conferida a sua capacidade para o trabalho e, em decorrência, ocorrida a cessação do benefício previdenciário.

Relata que persiste o quadro de saúde que o incapacita para o trabalho habitual de vaqueiro, conforme atesta o médico ortopedista, eis que apresenta o diagnóstico de Hérnia de Disco com Compressão Neurológica em L2-L3 e L4-L5 (CID 10: M54-3 e M51-2), além de contar com 49 anos de idade e pouca escolaridade, o que dificulta sobremaneira seu retorno ao mercado de trabalho em atividade diversa.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, a total procedência do pedido, no sentido de que restabelecido o benefício cassado, bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao contestar, o INSS, em síntese, informa a necessidade de preenchimento simultâneo dos requisitos previstos em lei para a concessão de qualquer benefício, do que emerge a necessidade de antecipação de produção da prova médico-pericial, com a competente juntada do laudo aos autos. (ID 1066663 – fls. 1/17).

Sentença proferida (ID 1066665 – fls. 1/5), o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

O INSS comunica o cumprimento da decisão judicial (ID 1066665 – fls. 6).

Inconformado com a sentença procedência parcial, o INSS apresentou Apelação (ID

1066666 – fls. 1/7), apontando a necessidade de anulação da sentença, eis que resta ausente nos autos o laudo médico pericial, muito embora tenha requerido a produção antecipada da prova em sede de contestação, requerimento este não analisado pelo Magistrado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso em ID 1066668 – fls 1/7.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 3379510 – fls. 1/4), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Respeitado o entendimento do ilustre magistrado, o recurso comporta o provimento.

Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de Lombociatalgia crônica, o que o impede de desenvolver suas atividades como trabalhador rural.

Ocorre que a alegada incapacidade para o trabalho não restou devidamente demonstrada, afigurando-se insuficientes, por ora, os elementos trazidos para os autos.

Em demandas dessa natureza, a realização de perícia médica é essencial para a
formação do livre convencimento motivado do magistrado, com o escopo de esclarecer a existência ou não do nexo de causalidade entre as enfermidades apontadas e a conduta que teria ocasionado seu quadro clínico.

Cópias de documentos expedidos pelo próprio autor, de laudos, pareceres e exames médicos realizados, não têm o condão de infirmar a presunção de veracidade daquela perícia, eis que apresentados de forma unilateral, demandando, pois, sejam submetidos ao contraditório. Mesmo porque, ainda que pudessem ter sido emitidos pelo próprio apelante, referem-se a situações passadas e não corroboram a pretensão atual, ou seja, com base em causa de pedir posterior à emissão deles.

A avaliação de eventual incapacidade laborativa, assim como a confirmação do nexo causal (que também é requisito para a concessão de benefício de natureza acidentária), depende de produção de prova pericial a ser realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório.

Cabe ainda observar que, antes de negar o restabelecimento ou a concessão do benefício reclamado, o INSS sempre procede à avaliação médica do segurado a fim de constatar a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual.

Ressalta-se, ainda, que as ações propostas contra a Fazenda Pública se sujeitam ao duplo grau de jurisdição, e só após a confirmação pela 2ª Instância é que a sentença produz efeito, decorrendo daí que a concessão de tutela antecipada contra o INSS, por se cuidar de simples decisão interlocutória, deve ser avaliada com extremado rigor e cautela, porque importa em lhe emprestar força que é negada à própria sentença.

Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de
origem
, para que seja realizada prova pericial, respondendo a partir disso, possíveis quesitos ofertados pelas partes processuais, a teor do que dispõe o art.
480
do
CPC/15
.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022